Tribunal: TJBA
Processo: 8000442-60.2024.8.05.0101
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000442-60.2024.8.05.0101

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: TEREZA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
TIAGO GOMES DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. ÔNUS DA PROVA. COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO.
COMPENSAÇÃO DE VALORES. POSSIBILIDADE.

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, na qual a parte autora impugna descontos realizados em seu benefício previdenciário, decorrentes de contrato de empréstimo consignado supostamente firmado com a instituição financeira ré.

2.
Conclui-se que a instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de contratação fraudulenta quando não comprova a regularidade do negócio jurídico, sobretudo diante da inconsistência documental e da ausência de elementos mínimos de validação da contratação atribuída à parte autora.

3.
A responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva, conforme preceitua o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente a demonstração do nexo causal entre a falha na prestação do serviço e o dano experimentado pelo consumidor. A ausência de diligência na verificação da autenticidade dos dados utilizados na contratação revela violação à boa-fé objetiva e ao dever de segurança do serviço prestado.

4.
Restando incontroversas a inexistência da relação contratual e a má prestação do serviço, é cabível a reparação por danos morais, diante da gravidade da lesão e dos transtornos suportados pela parte autora, sendo mantido o valor indenizatório arbitrado em R$ 7.000,00, por se mostrar proporcional e razoável.

5.
Aplicável, ainda, a repetição do indébito em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC, independentemente da comprovação de má-fé, haja vista a conduta do fornecedor contrariar os deveres anexos à boa-fé objetiva.

6. Necessidade de compensação de valores entre o
quantum

depositado na conta da autora a título de empréstimo e o montante a ser restituído pelo réu em face da condenação exarada em primeiro grau.

7. Apelo parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000442-60.2024.8.05.0101
, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO SA e como apelada TEREZA DE OLIVEIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .